Tribunal: STF
Processo: HC 186599
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 575.832/MG), assim ementado (eDOC 6):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PROCESSAMENTO DO WRIT. CRIME DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. COVID-19 E ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA LEI N. 13.964/19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II - In casu, apesar de terem sido acostados de forma pretérita os documentos essenciais para análise do writ, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, conforme já exarado na decisão que indeferiu liminarmente o Habeas corpus, a alegação é insuscetível de conhecimento, pois verifica-se que o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por este Relator, por ocasião do julgamento do RHC n. 125.036/MG, ao qual neguei provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus em 02/04/2020.
    III - Quanto a alegação de descumprimento da Lei n. 13.964/19 e a necessidade da revogação da prisão preventiva com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, tais matérias sequer foram analisadas pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; b) a prisão preventiva está calcada em fundamentação inidônea, fundada na gravidade abstrata do delito, bem como na quantidade de droga; c) não há indícios suficientes de autoria delitiva; d) o material entorpecente apreendido pelos agentes públicos foi encontrado em ponto distante da residência do paciente, local costumeiramente frequentado por usuários e traficantes de diversas regiões; e) as “denúncias anônimas” mencionadas nos autos em momento algum fizeram alusão ao nome do paciente; f) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito; g) a prisão preventiva foi decretada de ofício quando do recebimento do Auto de Prisão em Flagrante Delito, em total desacordo com as novas regras processuais penais; h) a denúncia foi recebida e marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 22.6.2020.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por tratar-se a impetração de mera reiteração do RHC 125.036/MG, ao qual negou-se provimento em 2.4.2020.
    Especificamente quanto ao alegado descumprimento da Lei 13.964/2019, a decisão ora impugnada consignou que a matéria não fora analisada pelo tribunal a quo, de modo que a apreciação da questão por aquela Corte Superior configuraria indevida supressão de instância.
    Esse o quadro, verifico que as alegações versadas na inicial não foram previamente examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Convém destacar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente